Tribunal: TJBA
Processo: 8026226-68.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026226-68.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA SUELY DA PURIFICACAO ESQUIVEL Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s):ADELAR DONATO SALVADOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU SEQUELAS FUNCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Acidentária proposta em face do INSS, por meio da qual pleiteava a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária ou Auxílio-Acidente, sob a alegação de que é portadora de patologias relacionadas ao trabalho (fibromialgia, espondilite anquilosante, LER/DORT) que lhe causam incapacidade para o labor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se a parte autora apresenta incapacidade laborativa atual. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária exige a presença simultânea da qualidade de segurado, do nexo de causalidade entre a moléstia e o trabalho, e da existência de incapacidade laborativa temporária ou permanente. O laudo pericial judicial, produzido por especialista nomeado pelo Juízo, é detalhado, técnico e conclusivo no sentido da inexistência de incapacidade atual e de sequelas funcionais que justifiquem qualquer dos benefícios pleiteados. A mera existência de patologias não implica, por si só, incapacidade laborativa, sendo possível sua convivência com a atividade profissional desde que estabilizadas e sem comprometimento funcional. O histórico de concessão de benefício anterior e os laudos do CEREST não vinculam o juízo de forma definitiva, tampouco demonstram a permanência da incapacidade, sendo o laudo pericial atual mais adequado à análise do momento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de patologias crônicas não implica, por si só, incapacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de limitação funcional atual para a concessão de benefício por incapacidade. A conclusão pericial judicial prevalece sobre documentos unilaterais quando devidamente fundamentada e isenta, não sendo genérico o laudo que analisa exames, histórico clínico e exame físico. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026226-68.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante MARIA SUELY DA PURIFICACAO ESQUIVEL e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA Relatora